Tribunal: TJSP
Processo: 1035572-69.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-09

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES. ISS E TAXA(S). AUTOS DE INFRAÇÃO. SENTENÇA ANULADA.
I. Caso em Exame
Ação ordinária com pedido de tutela de urgência movida por VTEX Publicidade e Eventos Ltda contra o Município de São Paulo, visando a nulidade de autos de infração referentes à cobrança de ISS e Taxa de Fiscalização de Anúncio (TFA), alegando cumprimento das obrigações tributárias. Sentença de

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES. ISS E TAXA(S). AUTOS DE INFRAÇÃO. SENTENÇA ANULADA.
I. Caso em Exame
Ação ordinária com pedido de tutela de urgência movida por VTEX Publicidade e Eventos Ltda contra o Município de São Paulo, visando a nulidade de autos de infração referentes à cobrança de ISS e Taxa de Fiscalização de Anúncio (TFA), alegando cumprimento das obrigações tributárias. Sentença de primeira instância julgou parcialmente procedente a ação, apenas para determinar a atualização dos débitos pela Taxa Selic.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na necessidade de dilação probatória para verificar a correção das infrações relativas ao ISS e Taxa de Fiscalização de Anúncio (TFA) imputadas à autora.
III. Razões de Decidir
3. Reconhecida a nulidade da sentença de primeira instância devido à ausência de dilação probatória necessária para a análise dos fatos controvertidos.
4. A matéria é altamente técnica, exigindo prova pericial contábil para dirimir a controvérsia sobre o enquadramento na cobrança de ISS e TFA e dos Autos de Infração lavrados em desfavor da empresa autora.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recursos prejudicados. Sentença anulada. Determinado o prosseguimento do feito para produção de prova pericial judicial.
Tese de julgamento: 1. A nulidade da sentença é justificada pela necessidade de dilação probatória. 2. A produção de prova pericial é essencial para a correta análise dos fatos controvertidos.
Legislação Citada:
CPC, art. 355, I.
Jurisprudência Citada:
STJ, 4a Turma, REsp 3.047, Rel. Min. Athos Carneiro.
STJ, 4a Turma, REsp 7.004, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo.